Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-26.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010656-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §3º, INCISO II, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ: “A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO É PERMITIDA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. É OBRIGATÓRIA NESSES CASOS A OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§2º OU 3º DO ARTIGO 85 DO CPC.”. 1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reapreciação dos Embargos de Declaração devolvidos pela Vice-Presidente deste Sodalício com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, para exercício de Juízo de Retratação, opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
, contra o Acórdão (ID: 67337960) que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento, na Ação Anulatória de Débitos Fiscais, identificada pela numeração única: 1028144-65.2017.8.11.0041, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual almejava que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário expresso nos Avisos de Cobrança Fazendária nº 180719/53/32/2010 e 50974/53/32/2011 (ID: 1181234).

A parte Agravante ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 68860498), que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, uma vez que fixou os honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que alega demonstrar a não observância da regra objetiva disposto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, no sentido de que os honorários de sucumbência sejam fixados em percentual, segunda a regra objetiva do art. 85, §3º e §6º do CPC.

A parte Agravada ora Embargada (ID: 69409594), apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos declaratórios, e, ainda, caso sejam recebidos, que sejam improvidos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de Juízo De Retratação em virtude do Acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 1.076).

In casu
, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o Acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.

Destarte, a controvérsia existente no presente imbróglio, consiste na possibilidade ou impossibilidade, de ser aplicada norma diversa ao estabelecido no art. 85, §3º, inciso II, do art. 85, do CPC, o qual determina a fixação de honorários sucumbenciais pelo percentual entre 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Pois bem.

Conforme bem explicitado pelo Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
. (SIC)

Aliás, para dirimir dúvidas, de maneira pormenorizada, vejamos o entendimento apresentado no Tema 1.076 do STJ.

1 - QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:

Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2 - TESE FIRMADA:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando evidente a necessidade de ser exercido o Juízo de Retratação.

Ante o exposto, em sede de Juízo de Retratação, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício de contradição presente no Acórdão atacado, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, fixando os honorários sucumbenciais, no percentual de 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022